Tribunal: TJMT
Processo: 0006225-28.2006.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006225-28.2006.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), Companhia Atlantic de Petroleo (EMBARGADO), JULIANA BENEDITO ANTONIO - CPF: 093.904.387-48 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), FABIO SILVA ALVES - CPF: 082.571.377-31 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), BRUNA CARNEIRO DA SILVA RAMOS ERHART - CPF: 121.272.907-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Alta Floresta contra acórdão que confirmou decisão monocrática de extinção de execução fiscal por baixo valor, em consonância com o Tema 1.184 do STF. O embargante alegou omissão quanto à análise de eventual unificação de outras execuções que, somadas, ultrapassariam o limite estabelecido para extinção, requerendo a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, com especial foco na suposta omissão quanto à análise do valor consolidado de execuções fiscais eventualmente reunidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente o valor da execução fiscal, confirmando, com base nas Certidões de Dívida Ativa constantes dos autos, que o crédito exequendo não ultrapassa o limite de R$ 10.000,00, previsto na Resolução CNJ no 547/2024.

5.

Não há omissão quanto à análise da eventual unificação de execuções, pois o acórdão registrou a inexistência de qualquer documentação apta a comprovar a consolidação de débitos distintos ou modificação do título executivo.

6.

A argumentação do Município se limita a buscar nova valoração das provas e revisão do entendimento firmado, o que revela pretensão infringente disfarçada de vício processual, hipótese incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

7.

Não se constata erro material, contradição ou obscuridade na decisão colegiada, que se mantém clara, coerente e fundamentada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão a ser suprida quando a matéria alegadamente não enfrentada foi devidamente apreciada no julgado, com base na documentação constante dos autos.

3.

A ausência de prova idônea quanto à consolidação de execuções fiscais impede o afastamento do reconhecimento de execução de baixo valor, conforme Tema 1.184 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se os autos de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alta Floresta contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno (id

311522887) interposto pelo ente municipal, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negara provimento à apelação e preservara a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro material, afirmando que o acórdão teria deixado de considerar que diversas execuções fiscais anteriores teriam sido unificadas aos presentes autos, o que elevaria o montante total executado para valor superior a R$ 10.000,00. A partir dessa premissa, argumenta que não se trataria de execução fiscal de baixo valor e, portanto, não se aplicaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, tampouco o limite estabelecido pela Resolução CNJ 547/2024.

Alega, ainda, que os documentos juntados aos autos comprovariam que o valor global da cobrança ultrapassaria R$ 30.000,00, razão pela qual pretende o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão. (id

322836883).

A embargada, nas contrarrazões, requer que o tribunal mantenha o acórdão tal como está e rejeite totalmente os embargos de declaração do Município. (id

324425883).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, como se sabe, constituem instrumento destinado única e exclusivamente à integração do julgado, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito já analisado e definitivamente apreciado pelo órgão colegiado.

Examinando-se detidamente os fundamentos deduzidos pelo Município, não se identifica, no acórdão embargado, qualquer vício que se amolde às hipóteses legais. A alegada omissão, consistente na suposta falta de análise acerca da unificação de outras execuções fiscais, não se verifica, porque a matéria relativa ao valor do crédito exequendo foi amplamente apreciada, tanto na decisão monocrática quanto no acórdão que examinou o agravo interno.

Ficou consignado de forma clara e expressa que o valor da execução está devidamente representado pelas Certidões de Dívida Ativa originárias, cujo montante é de R$ 9.859,39, valor este indicado na inicial, conforme id

283220932, página 09, certificado no sistema e reiterado nos autos em diversas oportunidades. O acórdão também destacou a inexistência de demonstração documental capaz de infirmar essa realidade, asseverando que o Município não trouxe prova idônea de que o valor executado ultrapassaria o limite de baixo valor fixado pelo CNJ.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata.

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.

(N.U 1013547-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025).

Os documentos mencionados nos embargos, inclusive os IDs apontados pelo ente municipal, não foram suficientes para comprovar alteração formal do valor da causa ou consolidação material de débitos distintos em um único título executivo. Tal como analisado no acórdão embargado, não houve prova de soma efetiva de valores ou de modificação do título executivo, sendo inaplicável a presunção construída pelo Município a partir de apensamentos processuais ou movimentações administrativas que não resultaram na retificação do valor da CDA que fundamenta a presente execução.

Assim, não há omissão a ser suprida, porque a questão foi devidamente enfrentada e resolvida pelo colegiado, que reconheceu, com base na documentação regularmente constante dos autos, que a execução é de baixo valor — premissa esta que, inclusive, sustentou o afastamento do interesse processual, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024.

Também não se constata erro material, pois o acórdão não incorreu em equívoco de escrita, cálculo ou indicação que pudesse alterar o conteúdo substantivo da decisão. Ao contrário, a conclusão de que não há comprovação documental de valor superior decorreu da análise minuciosa das peças constantes dos autos, de modo que o embargante, ao discordar da interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador, busca apenas reabrir o mérito do debate, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Percebe-se, portanto, que a pretensão deduzida pelo Município tem nítido propósito de rediscutir o mérito do acórdão, substituindo o entendimento firmado por esta Câmara pelo posicionamento que reputa adequado. Trata-se de pretensão eminentemente infringente, dissimulada sob a invocação de vícios inexistentes. Embargos de declaração, entretanto, não constituem via apropriada para provocar nova análise da prova ou modificar o resultado do julgamento, salvo em situações excepcionalíssimas que, manifestamente, não se configuram no caso concreto.

Assim, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e evidenciado que o embargante pretende apenas reformar o julgado, inviável o acolhimento dos aclaratórios, ainda que para fins integrativos.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alta Floresta, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026